Tribunal: STF
Processo: ARE 1472426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) NOS MOLDES DA LEI N. 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ESTAMPADAS NOS RELATOS COERENTES E SEGUROS DA OFENDIDA, PRESTADOS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL E RATIFICADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APELANTE QUE AMEAÇOU SUA EX-COMPANHEIRA DE MORTE, CAUSANDO-LHE TEMOR. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI VALOR DIFERENCIADO NA APURAÇÃO DOS FATOS. NEGATIVA DO APELANTE QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS E NÃO FOI SUFICIENTE PARA DERRUIR OS RELATOS DA OFENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA QUANDO COMETEU NOVO DELITO. FUNDAMENTOS DISTINTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. TOTAL DESCASO COM A JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DEFENSORA NOMEADA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente